Tribunal: CARF
Processo: 16327.903462/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.903462/2010-18
ACÓRDÃO
3102-003.457 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BFB LEASING S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
As provas trazidas aos autos não foram suficientes para comprovar a
ocorrência de pagamento indevido ou a maior.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
EM
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
VERDADE
MATERIAL. ACEITABILIDADE DESDE QUE CUMPRAM O ÔNUS DA PROVA.
A DRJ não reconheceu o direito creditório, após análise percuciente dos
documentos que acompanharam a manifestação de inconformidade,
porque eles não demonstraram o fluxo de liquidação dos contratos de
‘swap’, onde deveriam estabelecer uma relação entre os contratos de swap
e os valores excluídos da base de cálculo; que o fluxo “de caixa” (liquidação
dos contratos) dos títulos de swap seja contraposto ao fluxo do regime de
competência dos mesmos títulos, provando que no mês de abril/2005 a
alternância entre a “Receita de SWAP” e a “Receita de SWAP – Liquidados”
provocou a redução na base de cálculo de Cofins, nos termos como
informado no Dacon retificador.
Os documentos que acompanharam a peça recursiva não acodem as
exigências para suprir a demonstração de redução na base de cálculo de
COFINS, razão pela qual há imperioso reconhecimento de sua
imprestabilidade para o que se deseja comprovar.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.457 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903462/2010-18
2
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado adoto o Relatório elaborado pela DRJ de origem, eis que objetivo,
suscinto e esclarecedor, até seu julgamento, onde nos informa:
Relatório
Trata o processo de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório (Rastreamento no 880569104) emitido pela Deinf São Paulo,
datado de 06/09/2010, que não homologou as compensações declaradas na
Dcomp no 06649.34574.120406.1.3.04-0600. O crédito informado na Dcomp tem
como origem o pagamento de Cofins (código 7987) de R$ 1.278.646,44, efetuado
em 13/05/2005, do período de apuração encerrado em 30/04/2005.
Nas Informações Complementares da Análise de Crédito, consta a fundamentação
do indeferimento do crédito pleiteado e, consequentemente, da não
homologação das compensações, que aqui se copia:

Cientificada do indeferimento do pleito em 16/09/2010, a interessada apresentou
Manifestação de Inconformidade, em 18/10/2010, argumentando que a não
homologação da compensação ocorreu devido à suposta não comprovação
contábil da alteração da base de cálculo da Cofins. Alega que, nos termos do art.
32 da Lei no 11.051, de 2005, e art. 1o da IN SRF no 575, de 2005, passou a tributar
os seus resultados positivos e negativos auferidos em operações realizadas em
mercado de liquidação futura pelo ‘regime de caixa’, acarretando o recálculo do
tributo e, consequentemente, o crédito pretendido. Relata que a apuração com
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.457 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903462/2010-18
3
base nos citados dispositivos, em relação à Cofins, foi iniciada em 1o de abril de
2005 e que, por isso, apurou base de cálculo negativa de R$ 1.049.186,31, mas
que houve o recolhimento indevido do tributo no valor de R$ 1.278.646,44.
Informa que apresentou Dacon retificador contemplando a alteração no critério
de apuração, nos termos da IN no 575/2005. Ressalta que todos os valores
alterados estão embasados em documentos contábeis que relaciona.
Narra que, no recálculo do tributo, “foi efetuado o reconhecimento da receita
(conta devedora no 7261.020.000.000-7 “Swap – Itaú Liquidados”) no valor de (-)
34.256.451,98, resultado líquido negativo deduzido da Base de Cálculo da Cofins
de (-) 33.659.919,76, conta no 7.15.80.11-9/0401 “Receita de Swap”, conforme
consta do relatório de apuração da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins (doc.
07)”.
Complementa que “ocorreu também um reconhecimento de Despesa (conta –
credora - no 8.1.5.50.11-5 - “Despesas Swap”) no valor liquido computado na base
de cálculo de R$ 848.405,61. O efeito contábil desses lançamentos, somadas às
exclusões indicadas na planilha acima, resultou na base de cálculo negativa para
Cofins de (-) R$ 1.049.186,31, desta forma, o valor de R$ 1.278.646,44, recolhido
pela Manifestante referente à Cofins do mês de abril de 2005, resulta em
pagamento indevido, não havendo óbice para a compensação desses valores”.
Informa que o crédito tributário ora discutido “compõe o seu ativo circulante,
conta COSIF no 1.8.8.45.00.6 – “imposto e contribuições a compensar”, consoante
se infere da anexa folha do Razão Contábil respectivo (fl. 13), o que denota a
inconteste presença dos elementos autorizadores do expediente creditório”.
Ao final, solicita o acatamento de suas razões, o cancelamento da cobrança
noticiada e o reconhecimento integral do direito creditório pleiteado.
Encaminhado para julgamento, o processo foi devolvido, em diligência, em
22/04/2015, para que a DRF de origem examinasse a documentação contábil
apresentada em sede de manifestação de inconformidade para fins de apuração
do direito creditório porventura existente.
Em 29/10/2020, o processo retornou à DRJ de Curitiba. No relatório de Diligência
Fiscal ficou consignado que “as provas juntadas aos autos não são suficientes para
demonstrar que no mês de abril/2005 a alternância entre a ‘Receita de SWAP
(regime de competência)’ e a ‘Receita de SWAP – Liquidados’ (regime de caixa)
tenha provocado diminuição na base de cálculo de Cofins”.
Devidamente cientificada, a Manifestante apresentou tempestivamente razões
adicionais de inconformidade, com vistas a demonstrar a procedência do crédito
pleiteado e que, como consequência, as compensações declaradas deveriam ser
totalmente homologadas.
É o relatório.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.457 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903462/2010-18
4
Em sessão realizada no dia 29 de março de 2021 foi exarado o Acórdão sob no 109-
005.193 pela 3a Turma da DRJ/09, onde, por unanimidade de votos julgou improcedentes a
manifestação de inconformidade.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do acórdão supra por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência esta realizada por seu procurador 266.975.128-81 - EVA
XAVIER, na data de 08/04/2021, data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23,
§ 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
No dia 07 de maio de 2021 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
3. Direito
Em sua peça recursiva alega que a decisão anatematizada não reconheceu o seu
pedido de compensação transmitido através do PER/DCOMP n.o 06649.34574.120406.1.3.04-
06002, oriundo de crédito de COFINS do período de abril/2005, com débito de COFINS de
março/2006, no valor original de R$ 249.718,57, por ausência de liquidez e certeza do crédito
pleiteado.
Diz que no DACON original, perfaziam o montante de R$ 33.311.537,49 e na
retificadora foram reduzidas para (R$ 54.382,27), ou seja, houve uma redução de R$
33.365.919,76, que ocasionou a alteração na base de cálculo e zerou a COFINS a pagar no mês.
Aduz que seu direito assenta no artigo 32, da Lei no 11.051/05 e artigo 1o da IN
575/05, onde, a partir da publicação da Lei e da Instrução Normativa, a Recorrente passou tributar
os seus resultados positivos e negativos auferidos e incorridos em operações realizadas em
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.457 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903462/2010-18
5
mercado de liquidação futura, pelo “regime de caixa”, ressaltando que, com relação a COFINS esta
forma de apuração teria início em 1o de abril de 2005.
Que, ao recalcular a COFINS a partir de abril de 2005, apurou base de cálculo
negativa para este período, no valor de R$ 1.049.186,31, porém, já havia efetuado o recolhimento
de DARF a este título, no importe de R$ 1.278.646,44

Desta feita, conforme orientado pela IN 575/2005, para a apuração da base de
cálculo negativa da COFINS, foi efetuado o recálculo abaixo

Diante dos novos cálculos, prossegue, a Recorrente apresentou DACON retificadora,
completando o valor da base de cálculo negativa no importe de R$ 1.049.186,31, onde todos os
valores apontados na planilha têm comprovação contábil suficiente para demonstrar seu crédito,
sendo eles:
- Balancete Completo do mês de abril de 2005 (doc.06 da Manifestação de
Inconformidade);
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.457 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903462/2010-18
6
- Relatório de apuração da Base de Cálculo do PIS/PASEP e COFINS (IN 247/02),
mês de abril de 2005 (doc.07 da Manifestação de Inconformidade);
- Demonstração do Resultado Analítico com Gerencial do Exercício de 2005
(doc.08 da Manifestação de Inconformidade);
- Demonstração do Resultado Analítico das Contas 7.15.80.11-9 “Receita de
Swap” e 8.15.50.11-5 “Despesas de Swap” (doc.09 de Manifestação de
Inconformidade);
- Relatório Controle Reprocessamento do ano de 2005 (doc.10 da Manifestação
de Inconformidade);
- Razão de Lançamento do período de 01/04/05 a 30/04/05 (doc. 11 da
Manifestação de Inconformidade).
Argumenta ainda:
13. Da análise de toda a documentação contábil acima listada, conclui-se que, a
Recorrente, ao efetuar o recálculo do imposto ora analisado, ocorrido pelo
“regime de caixa”, reconheceu a receita (conta Devedora no 7261.020.000.000-7
“Swap- Itaú Liquidados”) no valor de (-) 34.256.451,98, resultado líquido negativo
deduzido da Base de Cálculo da COFINS de (-) 33.365.919,76, conta no 7.15.80.11-
9/0401 “Receita de Swap”, conforme consta do Relatório de apuração da Base de
Cálculo do PIS/PASEP e COFINS (doc.07 da Manifestação de Inconformidade).
14. No mais, deve ser ressaltado ainda que, conforme determinado pelo
Presidente da 3a Turma de Julgamento DRJ/Curitiba, na sessão de julgamento
realizada em 22 de abril de 2015 (fls. 125 do e-processo), o “Relatório de
Diligência – Informação Fiscal”, de fls. 263 a 279 do e-processo, realizou a análise
do PERDCOMP de no 06649.34574.120406.1.3.04-06003 oriundo de crédito de
COFINS do período de abril/2005, com débito de COFINS de março/2006, no valor
original de R$ 249.718,57, quanto a alteração na base de cálculo da contribuição.
15. Após análise dos esclarecimentos e documentos acostados pelo Recorrente, a
conclusão final da diligência foi proferida nos seguintes termos: “as provas
juntadas aos autos não são suficientes para demonstrar que no mês de abril/2005
a alternância entre a “Receita de SWAP (regime de competência)“ e a “Receita de
SWAP – Liquidados“ (regime de caixa) tenha provocado diminuição na base de
cálculo de Cofins.”, e nele, equivocadamente, com o devido respeito e
acatamento, a DRJ se baseou para julgamento do crédito pleiteado, todavia, tais
assertivas não merecem prosperar, na medida em que não foram analisados os
esclarecimentos trazidos pela Recorrente na Manifestação ao referido Relatório,
senão vejamos.
16. Repisa-se, a BFB Leasing S.A4 passou a tributar seus resultados positivos e
negativos auferidos em operações realizadas em mercado de liquidação futura,
pelo ‘regime de caixa’, nos termos dispostos no artigo 32 da Lei 11.051/04, a
partir de 1o de abril de 2005.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.457 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903462/2010-18
7
17. Assim, no final do exercício, apurou Base de Cálculo Negativa de (R$
1.049.186,31), no entanto, já havia efetuado o recolhimento de R$ 1.278.646,44
para o período de abril/2005, o qual foi considerado pagamento indevido a maior.
18. Importante esclarecer que desse recolhimento, via DARF, parte do valor foi
utilizado para compensar o débito de COFINS do período de março/2006,
transmitido na DCOMP no 06649.34574.120408.1.3.04-0600, ora analisado.
19. Ainda, em que pese o acórdão recorrido afirmar que os documentos
apresentados não têm o condão de provar as alegações da Recorrente, cabe
destacar a este E. CARF que na resposta ao Relatório de Diligência, foram
encaminhados o razão das contas do ativo e resultado, onde é possível identificar
os contratos liquidados em 01.04.2005.
20. Nesse passo, quanto a comprovação do fluxo de liquidação dos contratos de
“swap” abordado no acórdão ora analisado, necessário se faz repisar os
esclarecimentos prestados quanto as contas COSIF, uma vez que neles resta nítido
a liquidação dos contratos:
(...)
37.Por fim, para demonstrar o fluxo de liquidação dos contratos de “swap”, por
meio de suas contas patrimoniais que espelham transferência de moeda/crédito,
o Recorrente acostou aos autos o razão das contas do ativo que demonstram o
reconhecimento no caixa (COSIF: 1.1.2.80.00-8 Banco Privados) e da liquidação
dos contratos em abril/2005 (COSIF: 1.3.3.15.10-8 Diferencial a Receber) (doc.02
da Manifestação da Diligência).
38. Ocorreu também um reconhecimento da Despesa (conta – Credora – no
8.1.5.50.11-5 - “Despesas SWAP”) no valor líquido computado na base de cálculo
de R$ 848.405,61. O efeito contábil desses lançamentos, somadas as exclusões
indicadas, resultou na base de cálculo negativa para COFINS de (-) R$
1.049.186,31, desta forma, o valor de R$ 1.278.646,44, recolhido pelo Recorrente
referente à COFINS do mês de abril de 2005, resulta em pagamento indevido, não
havendo óbice para a compensação desses valores.
39. Portanto, o procedimento adotado resultou em crédito suficiente para
efetivação da compensação realizada por meio do PERDCOMP no
06649.34574.120406.1.3.04-0600, importando assim na reforma do acórdão
recorrido.
40. Assim, dado que a autoridade Fiscal após as intimações e esclarecimentos
prestados pela Recorrente concluiu que não foram comprovados os lançamentos
que originaram o crédito pleiteado e o fluxo de liquidação dos contratos de
“swap”, o presente recurso é interposto como forma de esclarecer os fatos e
comprovar o quanto alegado.
Diz que, com os esclarecimentos e novos documentos juntados com o presente
remédio recursivo, apto está pedido de compensação transmitido através do PER/DCOMP n.o
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.457 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903462/2010-18
8
06649.34574.120406.1.3.04-06002, oriundo de crédito de COFINS do período de abril/2005, com
débito de COFINS de março/2006, no valor original de R$ 249.718,57.
Não tem razão a Recorrente.
Eis que os documentos juntados (fls. 408 – 420) com o presente remédio recursivo
não têm a fidedignidade necessária para comprovar o pleito, mormente porque é um documento
elaborado pela própria Recorrente e, ainda que fossem aceitados não têm o condão suficiente
para demonstrar tal direito, uma vez que o direito só seria provido se, como concluiu a DRJ,
necessariamente a Recorrente demonstrasse o fluxo de liquidação dos contratos de swap; que
estabeleça uma relação entre os contratos de swap e os valores excluídos da base de cálculo;
que o fluxo “de caixa” (liquidação dos contratos) dos títulos de swap seja contraposto ao fluxo
do regime de competência dos mesmos títulos, provando que no mês de abril/2005 a
alternância entre a “Receita de SWAP” e a “Receita de SWAP – Liquidados” provocou a redução
na base de cálculo de Cofins, nos termos como informado no Dacon retificador.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do remédio recursivo e nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 482
DF CARF MF
Original